Tribunal: STF
Processo: HC 74229
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO. 
  




- A ação de “habeas corpus” - que possui rito sumaríssimo - é incompatível, em função da própria natureza de que se reveste, com pretensões cuja análise supõe ampla indagação em torno dos elementos probatórios que foram produzidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.